Tribunal: TJSP
Processo: 1046308-31.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de reparação de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurado, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Parcial reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova parcial em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva presente - Inteligência do art. 37, §6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade - Indenização parcialmente devida.

Apelo da autora parcialmente provido.